Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718207-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON ROSENDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Robson Rosendo da Silva interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a invalidação de questões objetivas da prova aplicada para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde (ACS), bem como o prosseguimento no certame, decidiu que não se vislumbra, no caso concreto, erro grosseiro entre as normas gramaticais ou exigência de conteúdo não previsto no edital, situação que enseja óbice ao controle jurisdicional sobre as questões 5 e 6 impugnadas pelo apelante. Com tais fundamentos, julgou improcedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Referida condenação foi sobrestada, ante o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante. Em suas razões, o apelante sustenta prevenção por conexão à apelação no 713889-51.2023.8.07.001, aduzindo que o pedido e a causa de pedir são comuns em ambas as demandas. Requer, em razão disso, a redistribuição do feito à 6a Turma Cível e ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Sustenta que a questão 5 da aludida prova objetiva não apresenta nenhuma alternativa correta. Segundo alega, conforme parecer apresentado aos autos, exarado pela Professora Kilma Passos Antunes, tal questão apresenta erro material, por inexistir correlação entre o tempo verbal apresentado na alternativa dada como correta pela banca examinadora e a expressão contida no texto utilizado como referência. Afirma que, “o que se pode observar é que a forma verbal destacada está no pretérito imperfeito do indicativo. Sabe-se que a concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa, visto que o verbo concorda com ‘cortiços’ que é o sujeito da oração. Contudo, o tempo verbal em que se encontra a forma verbal ‘há’, na alternativa C, é o presente do indicativo”. Aduz que, por falta de correlação verbal, nenhuma das alternativas é correta. Sustenta que a mesma situação ocorre em relação à questão 6 – ausência de alternativa correta, do que decorre erro material. Alega que, de acordo com o mesmo parecer, “(...) a perífrase verbal ‘têm alcançado’ (linha 17 do texto) traz o verbo auxiliar com o acento circunflexo, o que constata que está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, justamente, para concordar com seu sujeito que é ‘imóveis’ (...)”. Destaca que, diante disso, a conjugação composta teria como substituta a forma verbal simples “alcançaram”, não encontrada nas alternativas. Argumenta que tais questões também foram objeto de questionamento no processo no 713889-51.2023.8.07.001, bem assim que o ilustre Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, ao apreciar idêntico pedido liminarmente formulado no recurso, concedeu tutela de urgência à apelante Juliana Vieira Rodrigues Alves, de forma a assegurar-lhe a pontuação que seria devida no caso de invalidação das questões. Reitera o pedido de redistribuição do feito. Requer a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe a concessão da pontuação correspondente às questões 5 e 6 da prova objetiva e que, ao fim, o apelo seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, o pedido de redistribuição do processo por conexão há que ser indeferido, pois, ainda que as demandas versem sobre o mesmo tema – invalidade das questões 5 e 6 da prova objetiva aplicada no concurso público destinado ao preenchimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde (ACS) –, ambos os feitos já foram sentenciados. Do seu turno, de acordo com o Enunciado no 235 da Súmula do STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Observe-se, ademais, que a jurisprudência desta egrégia Corte é reiterada no sentido da não configuração de conexão em hipóteses semelhantes à versada no presente apelo, em que existem diversas ações ajuizadas por partes diferentes tendo por objeto mesma questão em concurso público. Cita-se, a título de exemplo, o seguinte precedente da egrégia 4a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 7, 8 e 9 da prova objetiva tipo A do concurso público para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde, realizado pela FUNATEC e promovido pelo Distrito Federal. A apelante argui erro material nas questões, fundamentando-se em jurisprudência do STF e do STJ para justificar a atuação judicial em caso de erro grosseiro. Requer antecipação de tutela recursal e redistribuição por conexão a outro processo correlato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos por conexão com outro processo em trâmite; (...) 3. A conexão entre processos apenas é admitida quando há risco de decisões conflitantes e ambos estão pendentes de julgamento, conforme art. 55, caput e §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ, assim, a reunião dos processos para julgamento conjunto é inviável, pois ambos já foram sentenciados, conforme preceitua a Súmula 235 do STJ. (...)” (Acórdão 1956810, 0708140-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025). Aprecia-se o pedido de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao apelante, pois, segundo suas alegações, prosseguindo o certame, o recorrente só poderia participar das demais fases, caso obtivesse a pontuação correspondente às questões que sustenta serem nulas. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, não se vislumbra, em princípio, a existência de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital do certame nas questões sustentadas inválidas. Diante disso, aparentemente, a pretensão recursal confronta-se ao que restou fixado pelo excelso STF no Tema 485, nos seguintes termos: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Dessa forma, indefiro ambos os pedidos liminarmente postulados. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 3 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator